Tribunal: TJMT
Processo: 1001604-09.2023.8.11.0028
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001604-09.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BENEDITO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 178.067.041-91 (APELANTE), DONA GENI (APELADO), EDENIR RODRIGUES CHAVES - CPF: 325.586.191-87 (APELADO), SEBASTIANA MEGISES DA SILVA MARTINS DE CAMPOS - CPF: 031.102.701-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. INSTALAÇÃO DE FOGÃO À LENHA NA DIVISA ENTRE PROPRIEDADES. ALEGAÇÃO DE TRANSTORNOS DECORRENTES DE CALOR EXCESSIVO E FUMAÇA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DOS PREJUÍZOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual o autor alegou que o fogão à lenha instalado pelo réu na divisa das propriedades estaria causando transtornos, como calor excessivo e fumaça que prejudicam suas árvores frutíferas. O pedido consistiu na remoção do equipamento. A sentença rejeitou a pretensão por ausência de prova suficiente do dano e da afronta às normas de direito de vizinhança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instalação do fogão à lenha pelo réu configura violação ao direito de vizinhança, justificando a obrigação de removê-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.277 do Código Civil assegura ao proprietário ou possuidor de um imóvel o direito de impedir que o uso da propriedade vizinha cause prejuízos à segurança, ao sossego e à saúde dos habitantes, mas impõe ao requerente o ônus de demonstrar que tais efeitos ultrapassam os limites da normalidade.

4.

Nos termos do artigo 1.280 do Código Civil, a configuração da violação ao direito de vizinhança exige a comprovação de prejuízos efetivos decorrentes do uso da propriedade vizinha.

5.

No caso concreto, não foram apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar que o fogão à lenha do réu efetivamente causa calor excessivo ou emissão de fumaça em níveis capazes de gerar danos relevantes à propriedade do autor.

6.

A ausência de laudo técnico ou parecer pericial inviabiliza a caracterização do alegado prejuízo, uma vez que o ordenamento jurídico exige prova robusta para justificar a imposição de obrigação de fazer contra o vizinho.

7.

A jurisprudência dos tribunais superiores orienta que, sem a devida comprovação do dano e da extrapolação dos limites normais de uso da propriedade, não se justifica a intervenção judicial para determinar a remoção do equipamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da violação ao direito de vizinhança exige a demonstração de que o uso da propriedade vizinha ultrapassa os limites da normalidade e causa prejuízos efetivos.

2.

A ausência de prova concreta e robusta sobre os danos alegados inviabiliza a imposição de obrigação de fazer para remoção de equipamento instalado em propriedade vizinha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Benedito Lemes do Nascimento contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer movida pelo apelante em face do apelado.

Na origem, o autor alegou que o fogão à lenha instalado pelo réu na divisa das propriedades estaria causando transtornos, como calor excessivo e fumaça que prejudicam suas árvores frutíferas. Requereu, assim, a remoção do equipamento.

A sentença rejeitou o pedido, sob o fundamento de que não foram apresentados elementos probatórios suficientes para comprovar o alegado dano, bem como pela ausência de demonstração de afronta à legislação de direito de vizinhança.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da decisão, reiterando seus argumentos sobre os prejuízos causados pelo fogão à lenha.

Em contrarrazões, o apelado sustenta a manutenção da sentença, afirmando que inexiste qualquer irregularidade na instalação do fogão e que o autor não comprovou prejuízo significativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside na verificação da existência de danos causados pelo fogão à lenha e da eventual violação das normas de direito de vizinhança.

Consta dos autos, que
BENEDITO LEMES DO NASCIMENTO

ingressou com ação de obrigação de fazer, pois é

proprietário do imóvel localizado Rua Antônio João, no 1013, bairro João Godofredo, no município de Poconé/MT, que faz muro de fundo com a residência da Apelante,

para que fosse retirado o fogão de lenha.

Analisando os autos, verifico que o apelante não apresentou provas concretas que demonstrem de maneira inequívoca o alegado impacto do fogão em sua propriedade.

Nos termos do artigo 1.277 do Código Civil, o proprietário ou possuidor de um imóvel tem o direito de impedir que o uso da propriedade vizinha cause prejuízos à segurança, ao sossego e à saúde dos habitantes.

No entanto, conforme o artigo 1.280 do mesmo diploma legal, caberia ao requerente demonstrar que os efeitos provenientes do uso da propriedade vizinha ultrapassam os limites da normalidade e causam prejuízos efetivos.

No caso em apreço, os documentos juntados são insuficientes para atestar o excesso de calor ou a nocividade da fumaça, em especial, o Boletim de Ocorrências (id.254063741), que demonstra um desentendimento entre vizinho, por desacordo na construção do muro.

Na verdade, a prova apresentada nos autos é insuficiente a convencer quanto à existência de situação de exacerbado incômodo. Assim, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, caberia ao autor produzir a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido é a jurisprudência,
in verbis.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO INDENIZAÓRIA. INCÔMODO POR FUMAÇA ORIUNDA DE FOGÃO A LENHA . PROVA TESTEMUNHAL. FATO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE A QUEM ALEGA. ARTIGO 373, I, DO CPC . IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM.
Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória, em que o autor alega sofrer transtornos em razão da fumaça, oriunda do fogão a lenha de seus vizinhos. Prova testemunhal em que se informa que o fogão a lenha não é utilizado desde o falecimento do marido da ré. Informante esclarece que o fogão não está próximo ao limite das propriedades .
Testemunho de vizinha afirmando nunca ter visto fumaça em condições atípicas. Os fatos narrados pelo autor não foram devidamente provados. Foram apresentadas fotografias que indicam fumaça em pequeno volume. Autor não produziu prova do fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, I do CPC . Recurso conhecido e não provido.(TJ-RJ - APL: 00067406620138190081, Relator.: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 07/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-02-12).

Ademais, não há nos autos qualquer laudo técnico ou parecer pericial que corrobore a existência dos danos apontados, sendo que o ordenamento jurídico exige prova robusta para amparar a pretensão do autor.

Nesse contexto, a sentença proferida pelo juízo de origem se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, que exige a comprovação efetiva do prejuízo e do desrespeito aos limites do direito de vizinhança para determinar a obrigação de fazer.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025